Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-05.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800606-05.2020.8.14.0074

APELANTE: CLARO S.A., EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

APELADO: JOSE DIONISON DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, afastou a condenação por danos morais e manteve a declaração de inexistência de débito, fixando os honorários advocatícios com base no percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese jurídica relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC e no Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão está caracterizada quando o acórdão deixa de enfrentar tese jurídica expressamente invocada pela parte, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

A tese da aplicação do art. 85, §8º, do CPC foi claramente suscitada pelo embargante, com fundamento na irrisoriedade dos honorários fixados por critério percentual (R$ 53,05 sobre débito de R$ 530,52) e no entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

5.

O Tema 1.076/STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, mesmo na presença de condenação.

6.

A causa, embora de pequeno valor econômico, demandou relevante atuação profissional, com petição inicial tecnicamente qualificada, acompanhamento integral do processo, registro de boletim de ocorrência e reconhecimento judicial do pedido declaratório, o que justifica a fixação por equidade.

7.

A fixação dos honorários em R$ 1.897,88, com base na Tabela de Honorários da OAB/PA, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e valorização da advocacia.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE DIONISON DE SOUZA, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 27891990 assim ementado:

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO DE DÉBITO EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida pelo juízo de origem para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inserção de débito em plataforma digital de renegociação configura inscrição em cadastro negativo; (ii) saber se tal inserção, desacompanhada de outros elementos, justifica condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ferramenta de negociação entre consumidor e credor, não sendo equivalente à inscrição em cadastro restritivo de crédito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o simples registro em tal plataforma, desacompanhado de inscrição em órgão de proteção ao crédito ou de repercussão negativa à honra do consumidor, não enseja reparação moral.

5. O reconhecimento da cobrança indevida autoriza a declaração de inexistência do débito, mas não implica, automaticamente, dano moral indenizável, ausente a comprovação de prejuízo à imagem ou crédito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida para afastar a condenação por danos morais, mantida a declaração de inexistência do débito de R$ 530,52.

Tese de julgamento: A inclusão de débito em plataforma de renegociação de dívidas, sem inscrição em cadastro negativo ou prova de abalo à honra, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §3º, 86, parágrafo único, 98, §3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11/3/2024, DJe 14/3/2024.

STJ, REsp n. 2.082.766, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 7/11/2023.

STJ, REsp n. 2.100.422, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 7/11/2023..

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à adequada fixação dos honorários advocatícios, alegando que o valor arbitrado não guarda proporcionalidade com a complexidade da demanda nem com o zelo técnico exigido do patrono da parte autora.

Aduz que o caso autoriza a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, invocando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

Pleiteia, ao final, o reconhecimento da omissão na fixação da verba honorária e a consequente aplicação do critério de equidade, sugerindo a fixação em R$ 3.000,00 como valor minimamente razoável.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Adianto que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios com base exclusivamente no art. 85, §2º, do CPC, aplicando percentual sobre o valor da condenação e do pedido. Contudo, o embargante expressamente alegou que tal valor se mostra irrisório em relação à complexidade da demanda, invocando especificamente a aplicação do art. 85, §8º, do CPC e o Tema 1.076 do STJ.

O acórdão não enfrentou essa tese específica, limitando-se a aplicar o critério percentual, caracterizando omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O art. 85, §8º, do CPC estabelece que
"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa".

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, fixou a tese:
"

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
.

No caso dos autos, a condenação de R$ 530,52 resulta em honorários de apenas R$ 53,05 pela aplicação do percentual de 10%, mostrando-se manifestamente inadequado.

O processo tramitou por mais de dois anos, com elaboração de petição inicial tecnicamente qualificada, produção de prova documental, registro de boletim de ocorrência e acompanhamento de todas as fases processuais. A decisão reconheceu a procedência integral do pedido declaratório.

Considerando o grau de zelo profissional evidenciado, a natureza consumerista da causa, o trabalho realizado, o tempo exigido, o resultado obtido e os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB/PA (Resolução nº 23/2024), que estabelece o valor mínimo de R$ 1.897,88 para ações declaratórias autônomas, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios nesse montante.

Tal valor observa critérios técnicos e objetivos, mostra-se proporcional à complexidade da lide e prestigia a dignidade da advocacia, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, para sanar a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, determinando sua fixação por apreciação equitativa no valor de R$1.897,88 (um mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, do Tema 1.076/STJ e da Tabela de Honorários da OAB/PA.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025